Tribunal: STF
Processo: RMS 22661
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
EMENTA:  BEFIEX.  DL Nº 1.219/72.  PRETENSÃO MANIFESTADA
POR EMPRESA NO SENTIDO DA UTILIZAÇÃO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, DE
PARCELA DE BENEFÍCIO QUE NÃO TERIA SIDO APROVEITADA NO ÚLTIMO
EXERCÍCIO DO TRIÊNIO LEGAL, POR EFEITO DE HAVER A NECESSÁRIA
AUTORIZAÇÃO SIDO FORMALIZADA COM ATRASO DE 104 DIAS.
Empresa que, todavia, não logrou satisfazer o requisito de
manter, no exercício de 1993, a relação de proporcionalidade exigida
entre o saldo líquido de divisas e as exportações, consideradas as
operações realizadas no referido ano, a teor do Termo Aditivo
celebrado em 14.04.93, razão pela qual não tinha condições de
aproveitar, por inteiro, o benefício legal, circunstância que torna
irrelevante, para o desfecho da lide, a alegada mora da
Administração em formalizar o referido termo, não deixando espaço
para falar-se em lesão a direito subjetivo, judicialmente reparável.
Recurso desprovido.